Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702818-04.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUTRA E DUTRA ADVOGADOS AGRAVADO: MAYARA KASSIE BARROS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo Interno interposto por Dutra e Dutra Advogados contra decisão que tornou deserto o recurso, ante o não recolhimento do preparo recursal, proferida nos autos do pje 0705684-47.2024.8.07.0002. O referido recurso foi distribuído em apartado como Agravo de Instrumento, conforme certidão ID 77427894, bem como o recorrente noticiou nos autos do Recurso Inominado, pje 0705684-47.2024.8.07.0002, que interpôs o presente Agravo de Instrumento, conforme petição ID 77416429. Ressalto que o artigo 1015, do Código de Processo Civil, não alberga a interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática de relator. Os únicos recursos cabíveis são o agravo interno e os embargos de declaração, nos termos do art. 81 e art. 83, ambos do RITR, que tramitam nos próprios autos. Dessa forma, a distribuição do agravo interno como agravo de instrumento configura manifesto erro da parte, que não permite a aplicação da fungibilidade recursal, o que resulta, por consequência, no não conhecimento do recurso interposto, conforme art. 932, inciso III, do CPC, e art. 11, inciso V, do RITR. Preclusa, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito